Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-39.2024.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, das infrações de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941) e ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), cometidas mediante agressões físicas e verbais, bem como perseguição e ameaças de morte à vítima. A condenação incluiu, ainda, a fixação de indenização mínima por danos morais.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pelos delitos de vias de fato e ameaça; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente, é confirmada por outros elementos probatórios, como o depoimento do policial militar e os documentos produzidos, revelando-se suficiente para a condenação, especialmente em crimes de violência doméstica, nos quais frequentemente inexistem testemunhas presenciais.
4. A contravenção penal de vias de fato é de natureza que nem sempre deixa vestígios, sendo válida a comprovação por meio de prova oral consistente.
5. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente.
6. A negativa de autoria apresentada pelo réu constitui mero exercício de autodefesa, incapaz de afastar a robustez do conjunto probatório que embasa a condenação.
7. Correta a fixação da indenização mínima por danos morais, conforme autorizado pelo art. 387, IV, do CPP e consolidado o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de violência doméstica, presume-se a ocorrência de dano moral in re ipsa.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar.
2. O crime de ameaça consuma-se com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, independentemente da efetiva intenção do agente.
3. É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, ainda que não especificada a quantia, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida